Tribunal: STF
Processo: RE 598650
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-10-16
Data de publicação: 2014-10-16

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA FORMALIZADA PELA UNIÃO – TERCEIRA INTERESSADA – TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA – DECISÃO RESCINDENDA – JUSTIÇA ESTADUAL – ARTIGOS 108, INCISO I, ALÍNEA “B”, E 109, INCISO I, DA CARTA DA REPÚBLICA – CONFLITO – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. Possui repercussão geral a controvérsia acerca da competência para processar e julgar pedido formalizado pela União, na qualidade de terceira interessada em relação ao processo originário, voltado a ver rescindida decisão prolatada por juiz estadual.